Tribunal: STJ
Processo: 2209482-56.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765353 - SP(2024/0380684-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE SLHESSARENKO
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP109087
EMBARGADO
: INTERNATIONAL MEDICAL CENTER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JAMIL SILVEIRA LIMA JORGE - SP037673
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACÓRDÃO
QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER
DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA
OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE CÁLCULO DA VERBA
HONORÁRIA E AO HISTÓRICO PROCESSUAL. VÍCIOS DO
DO CPC INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, por serem recurso de fundamentação
vinculada, prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do
mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento.
2. Ausente omissão quando o órgão julgador, de forma fundamentada,
considera uma questão prejudicada em razão do acolhimento de tese
diversa que resolve integralmente a controvérsia.
3. Hipótese em que o acórdão embargado declarou expressamente
prejudicadas as demais teses recursais, inclusive a referente ao
critério de cálculo da verba honorária, após cassar decisão do
Tribunal de origem por ofensa à preclusão e ao princípio da vedação à
reformatio in pejus.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54069567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ee4d81e-bf5a-4c4a-9564-0f63796c52d0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ee4d81e-bf5a-4c4a-9564-0f63796c52d0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765353 - SP (2024/0380684-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE SLHESSARENKO
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP109087
EMBARGADO
: INTERNATIONAL MEDICAL CENTER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JAMIL SILVEIRA LIMA JORGE - SP037673
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER DECISÃO
ANTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO AO CRITÉRIO DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA E AO
HISTÓRICO PROCESSUAL. VÍCIOS DO
DO CPC
ART. 1.022
INEXISTENTES.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, por serem recurso de fundamentação
vinculada, prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito
da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do
julgamento.
2. Ausente omissão quando o órgão julgador, de forma fundamentada,
considera uma questão prejudicada em razão do acolhimento de tese
diversa que resolve integralmente a controvérsia.
3. Hipótese em que o acórdão embargado declarou expressamente
prejudicadas as demais teses recursais, inclusive a referente ao critério
de cálculo da verba honorária, após cassar decisão do Tribunal de
origem por ofensa à preclusão e ao princípio da vedação à reformatio in
pejus.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53782265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:26
Código de Controle do Documento: e8dc97fe-1463-4845-9e4e-5f1a846ff634

RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE
SLHESSARENKO (ALEXANDRE) contra acórdão desta Terceira Turma, que deu
provimento ao seu agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 493 a 499).
Aponta ALEXANDRE a existência de omissão no julgado. Sustenta que o
acórdão embargado deixou de mencionar que esta é a terceira vez que o processo sobe
a esta Corte, após os provimentos no
e no AgInt no
REsp no 1.932.263/SP
Aduz, principalmente, que o acórdão foi omisso por não se
AREsp no 2.325.427/SP.
pronunciar sobre o critério de cálculo dos honorários advocatícios, matéria devolvida no
recurso especial e no agravo, na qual pleiteava a aplicação do
e do
TEMA 1.076/STJ
precedente firmado no AgInt no
para que a verba fosse fixada sobre
AREsp 823.644/MT,
o proveito econômico obtido (e-STJ, fls. 504 a 505).
Devidamente intimada, a parte contrária, INTERNATIONAL MEDICAL
CENTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (INTERNATIONAL
MEDICAL), não apresentou resposta, conforme certificado à, e-STJ, fl. 510.
É o relatório.
VOTO
Antes, para que não se alegue, novamente, defeito na entrega da prestação
jurisdicional, convém trazer novamente a lume o contexto fático do caso apreciado.
A controvérsia origina-se em cumprimento de sentença no qual
INTERNATIONAL MEDICAL buscava o pagamento de astreintes. ALEXANDRE, na
qualidade de advogado da parte executada, apresentou exceção de pré-executividade,
que foi parcialmente acolhida em primeiro grau para reduzir a multa de R$ 539.210,56
(quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) para
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sem fixação de honorários. Interposto agravo
de instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão monocrática
posteriormente confirmada pelo Colegiado, fixou honorários em 10% sobre o valor da
multa mantida (R$ 44.000,00) [e-STJ, fls. 247 a 250].
Após recurso especial, esta Corte, no julgamento do AgInt no
anulou acórdão de embargos de declaração do Tribunal
AREsp no 2.325.427/SP,
paulista por omissão e determinou novo julgamento (e-STJ, fls. 366 a 369). Ao rejulgar os
embargos, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em vez de sanar o vício, atribuiu efeitos
infringentes ao recurso para afastar por completo a condenação em honorários,
incorrendo em
e violação da preclusão (e-STJ, fls. 414 a 419).
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA53782265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:26
Código de Controle do Documento: e8dc97fe-1463-4845-9e4e-5f1a846ff634

Diante disso, foi interposto novo recurso especial, ao qual esta Terceira Turma
deu provimento para cassar o segundo acórdão do Tribunal paulista e restabelecer os
efeitos do primeiro, que havia fixado a verba honorária (e-STJ, fls. 493 a 499). É contra
essa decisão que se voltam os presentes embargos de declaração.
Os embargos não merecem acolhimento.
A via dos aclaratórios destina-se, exclusivamente, à correção de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material porventura existentes no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, à rediscussão de
art. 1.022
matéria já decidida, com o objetivo de obter resultado diverso do que foi alcançado pelo
órgão julgador.
O acórdão embargado, de minha relatoria, possui a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO PELO STJ POR OMISSÃO. NOVO
JULGAMENTO COM SUPRESSÃO DE VERBA HONORÁRIA.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO PROVIDO.
1. Anulação de acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de
omissão, com determinação de novo julgamento de embargos de
declaração, não autoriza o tribunal de origem a suprimir direito já
reconhecido em favor da parte embargante.
2. Configura violação à preclusão pro judicato e ao princípio da vedação
à reformatio in pejus quando o tribunal, ao proceder a novo julgamento
por determinação de instância superior para sanar vício de omissão,
inova na causa e reforma a decisão em desfavor do único recorrente.
3. Determinação de retorno dos autos para sanar omissão não reabre a
possibilidade de reexame de capítulos da decisão que já se encontravam
estabilizados pela preclusão, notadamente quando a modificação
prejudica a situação processual do recorrente.
4. Agravo conhecido e recurso especial provido para cassar o acórdão
recorrido e restabelecer o primeiro julgamento do Tribunal de origem. (e-
STJ, fls. 493 e 494)

ALEXANDRE alega omissão em dois pontos: o histórico processual e o critério
de fixação dos honorários. Nenhum dos vícios se configura.

(1) Da suposta omissão quanto ao histórico processual e ao critério de cálculo
dos honorários

Documento eletrônico VDA53782265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:26
Código de Controle do Documento: e8dc97fe-1463-4845-9e4e-5f1a846ff634

Primeiramente, a alegação de que o acórdão foi omisso por não detalhar todo
o histórico de recursos nesta Corte não configura vício sanável por embargos de
declaração. O relatório e o voto contextualizaram suficientemente a demanda, abordando
todos os fatos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, em especial a
anulação anterior determinada no AgInt no
que foi o ponto nodal
AREsp no 2.325.427/SP,
para a caracterização da
. A menção a um terceiro recurso anterior
reformatio in pejus
não alteraria em nada o fundamento da decisão, tratando-se de mero detalhe narrativo.
Quanto à omissão principal, referente à ausência de manifestação sobre o
critério de cálculo dos honorários e a aplicação do
o recurso também
TEMA 1.076/STJ,
não prospera. O acórdão embargado foi claro e inequívoco ao delimitar o escopo de sua
análise. O provimento do recurso especial se deu por um vício de procedimento, qual
seja, violar a preclusão e a vedação à reforma para pior.
Por essa razão, a decisão foi explícita ao considerar as demais teses
recursais, inclusive a de mérito sobre o critério de cálculo da verba honorária, como
prejudicadas.
Constou expressamente no voto condutor:
Fica, assim, prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive
a referente à negativa de prestação jurisdicional, pois o provimento do
recurso com base na preclusão resolve integralmente a controvérsia (e-
STJ, fls. 493 a 499).

A consequência lógica e jurídica da decisão foi cassar o acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo de fls. 414 a 419 e restabelecer integralmente os efeitos do
acórdão de fls. 247 a 250, que havia fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Assim, a questão do critério de
cálculo já foi solucionada pelo restabelecimento da decisão anterior, não cabendo a esta
Corte, no mesmo julgamento, reformar o título que acabara de restaurar.
Não há omissão quando o julgado, de forma fundamentada, declara uma
matéria prejudicada. O que ALEXANDRE pretende é, na verdade, um novo julgamento
da causa, forçando o reexame de uma questão que a Turma deliberadamente considerou
superada pela solução processual adotada, o que é inviável na via estreita dos embargos
de declaração.
Conforme já decidiu esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53782265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:26
Código de Controle do Documento: e8dc97fe-1463-4845-9e4e-5f1a846ff634

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(EDcl no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.804.965/SP,
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
26/8/2020,
28/9/2020)

Portanto, ausentes os vícios elencados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:26
Código de Controle do Documento: e8dc97fe-1463-4845-9e4e-5f1a846ff634

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.765.353 / SP
Número Registro: 2024/0380684-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039711620138260100 1003971162013826010001 100397116201382601001003971162013826010001
1003971162013826010010039711620138260100015252013
20210000019869
20210000039526
20210000896876
202300977672
20268170920198260000
22094825620208260000
2209482562020826000050000 2209482562020826000050001 2209482562020826000050002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE SLHESSARENKO
ADVOGADO : ALEXANDRE SLHESSARENKO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP109087
AGRAVADO
: INTERNATIONAL MEDICAL CENTER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : JAMIL SILVEIRA LIMA JORGE - SP037673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE SLHESSARENKO
ADVOGADO
: ALEXANDRE SLHESSARENKO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP109087
EMBARGADO : INTERNATIONAL MEDICAL CENTER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA54007820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: e59fe23f-60f5-48b5-ba62-da490d6beb61

ADVOGADO
: JAMIL SILVEIRA LIMA JORGE - SP037673
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: e59fe23f-60f5-48b5-ba62-da490d6beb61